Tribunal: STF
Processo: HC 209725
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alex Lucio Alves de Faria, em favor de João Carlos Coca Peres, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 694.497/SP.



    O impetrante afirma que “o paciente foi preso, em virtude de decreto prisão temporária convertida em prisão preventiva por supostamente integrar organização criminosa para práticas de ilícitos penais.”



    Alega que “requerida nos autos a Revogação da prisão preventiva, clausulada, em favor do paciente, foi absolutamente denegada, invocando, o r. Magistrado, superficial e protocolarmente, a “preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da eficaz aplicação da Lei Penal”, sem, contudo, demonstrar subjetivamente, in casu, a necessidade da medida extrema, com lastro outro que não seja a GRAVIDADE DO DELITO.”



    Sustenta que as decisões de 1ª e 2ª instâncias devem ser reformadas.



    Requer o restabelecimento da liberdade do paciente.



    No STJ, a ordem foi denegada. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, registrou o Ministro Schietti que “são idôneos os motivos elencados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante dos indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada à prática de roubos de carga e à venda dos materiais obtidos com as condutas ilícitas, tanto que foi preso em flagrante durante supostos atos preparatórios para um roubo, ocasião em que foi localizado, junto com outros investigados, na posse de armas de fogo.” (eDOC 2, p. 207)



    O paciente “e os corréus Alexsandro de Oliveira, Claudenilson de Oliveira Bento, Cleber Luis Matos da Silva, Cristiano Barros da Silva, David Bezerra Trindade, Douglas Eloi Requena, Edivandro José dos Santos, Eduardo Gomes da Silva, João Santos Fernandes, Josenil José dos Santos, Jurandi de Jesus Marques, Marcos Leandro Pereira da Silva, Mikael Sampaio dos Santos, Rodrigo Martins Lopes, Rodolfo Rodrigo Cezário de Almeida, Uanderson Santos de Jesus, Weslley Rafael Nascimento dos Santos e Willian Pereira Marques foram denunciados como incursos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13, porque, juntamente com outros indivíduos não identificados, supostamente constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes de roubo, receptação qualificada, tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, organização em cuja atuação houve emprego de armamento (fls. 428/457 dos autos de origem).” (eDOC 2, p. 41)



    Registrou-se que “João Carlos, em tese, integraria organização criminosa voltada a roubos e venda de cargas, tendo sido preso em flagrante juntamente com os corréus Eduardo, Rodolfo, Edivando, Douglas e Cléber quando praticavam atos preparatórios de crime de roubo em Araras/SP, conforme BO n. 3758/2020 (fls. 282/286 dos autos de origem)” (eDOC 2, p. 41)



    Não há, portanto, teratologia no decreto prisional a autorizar a concessão da ordem, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente